Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. FORO DE COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ATIVIDADES TELEPRESENCIAIS. PANDEMIA. COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESCISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o apelo interposto nos autos da ação de rescisão contratual. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos infringentes. Sustenta que, quanto à incompetência territorial, não há manifestação acerca do precedente do STJ (REsp n 1.707.855 SP). Alega que o juízo foi contraditório porquanto não justificou o afastamento total da multa, ao invés de promover a redução.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Incompetência do juízo. 3.1. O aresto asseverou que, nos casos em que o consumidor é o autor, a competência é considerada relativa, pois o art. 101, inciso I do CDC, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher o local onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 3.2. O acórdão mencionou que, ainda que as partes tenham firmado contrato de prestação de serviços que previa “o foro de Goiânia/GO como competente para qualquer ação judicial oriunda do presente contrato”, o foro de domicílio da autora é nesta Capital. Assim, não há se falar em incompetência do juízo de Brasília - DF para o julgamento do feito. 3.3. Ademais, cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a considerar precedente persuasivo. Nas palavras de Marinoni “apenas há eficácia persuasiva quando o precedente deve ser considerado pelo juiz, o que significa que pode rejeitá-lo, mas sempre com a adequada justificativa” (MARINONI, 2022, p. 91).
4. Da multa. 4.1. O acórdão mencionou que a base da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva está calcada no entendimento de que a força obrigatória dos contratos sucumbe quando confrontada com a necessidade de regulação do equilíbrio contratual. 4.2. Dessa maneira, o decisum foi claro ao dizer que as teorias possibilitam a revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra (artigo 478 do Código Civil). 4.3. O julgado esclareceu que durante a ocorrência da calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de atividades, entre outras medidas de contenção da disseminação do Coronavírus, ocasionando grave crise econômica em diversos setores. 4.4. Por isso, o aresto dispôs que é possível, desde que devidamente comprovado os impactos suportados em cada caso, a exclusão da penalidade decorrente da rescisão antecipada do contrato. 4.5. O julgado explicou que a alteração da forma de prestação do serviço, de forma a não atender mais as expectativas e interesses da consumidora, torna legítimo o pedido de rescisão contratual. Ademais, o consumidor não pode ser compelido a aceitar prestação de serviço diversa da contratada (artigo 46 do CDC). 4.6. Considerando-se o contexto em que se operou o pedido de rescisão (pandemia da COVID-19), o qual se caracteriza como caso fortuito ou de força maior, o acórdão foi claro ao dizer que a autora estará isenta de arcar com os respectivos prejuízos, inclusive a multa prevista contratualmente, ainda mais pela alteração unilateral da modalidade da prestação de serviço.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.